Tribunal: TJMT
Processo: 1016988-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016988-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), ORESTES DA SILVA TARGINO - CPF: 942.608.931-49 (AGRAVADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016988-38.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: ORESTES DA SILVA TARGINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO PARA O JUIZADO ESPECIAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INVIABILIDADE – ESCOLHA CONFERIDA AO AUTOR - PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA LIDE PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum"(REsp. 173.205/SP, 4a Turma, DJ de 14/6/1999). O art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/1995 permite que a demanda seja ajuizada no Juizado Especial ou na Justiça Comum, sendo essa uma decisão da parte (
AgInt no Recurso em Mandado de Segurança No 54.771 – RS).

É vedado ao Tribunal conhecer questões não contidas na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016988-38.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: ORESTES DA SILVA TARGINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1016988-38.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da comarca de Alto Araguaia que de ofício reconheceu a sua incompetência absoluta para o processamento e julgamento da lide e declinou da sua atribuição para o Juizado Especial Cível de Alto Araguaia-MT sob o fundamento de que o valor da causa seria inferior a 40 salários mínimos.

A agravante alega que, apesar de indeferida a justiça gratuita ao agravado (
decisum
mantido em Agravo de Instrumento) e determinado o recolhimento das custas de distribuição sob pena de extinção da Ação, o pagamento não foi providenciado e portanto a lide deveria ser extinta.

Sustenta que o agravado, de livre e espontânea vontade, propôs a Ação no Juízo Comum, e que, com a sua distribuição, aplica-se o art. 43 do CPC, estabelecendo-se ali a sua competência.

Diz que inexiste norma que imponha a remessa do feito ao Juizado Especial Cível quando o valor da causa for inferior a 40 salários mínimos, e que nestes autos, por se tratar de competência concorrente entre a Justiça Comum e o Juizado, ela não é absoluta.

Contraminuta no id n. 27111478.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016988-38.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: ORESTES DA SILVA TARGINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs em 18/03/2016, na comarca de Alta Araguaia, Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais contra o

agravante e atribuiu à causa a quantia de R$ 21.700,00.

Apresentada a contestação, o juízo reconheceu de ofício a sua incompetência absoluta para o processamento e julgamento da lide uma vez que o valor da causa era inferior a 40 salários mínimos, e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível de Alto Araguaia.

A observância ao montante dado à demanda como norma de competência da Lei 9.099/95 (art. 3o, I) impõe-se apenas em relação às Ações propostas no Juizado Especial. Contudo, a Lei não estabelece que para o ajuizamento na justiça Comum necessite ser superior a 40 salários.

Nesse sentido, segundo precedentes do STJ, cabe ao autor optar pela Justiça Comum ou Juizado Especial, neste último caso desde que

atendidas as regras limitadoras da sua competência, situação diversa da ora em análise, em que foi distribuída na Justiça Comum.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A.

2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré".

3. Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora.

4. Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário
.
5. Recurso Especial provido.(REsp 1725663/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018).

AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INVIABILIDADE. OPÇÃO DO AUTOR.

1. Consoante o firme entendimento desta Corte, é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente.

Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum"(REsp. 173.205/SP, 4a Turma, DJ de 14/6/1999).

3. O art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/1995 permite que a demanda seja ajuizada no Juizado Especial ou na Justiça Comum, sendo essa uma decisão da parte.

4. Decisão declinatória da competência ex officio que se mostra teratológica, violando o direito do autor de optar pelo procedimento ordinário da Justiça Comum.

5. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 54.771 – RS

(2017/0180406-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, dje 26/10/2018)

Assim, não cabia ao juízo declinar de ofício da sua competência, devendo ter respeitada a escolha da parte.

O pedido de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas de distribuição não pode ser conhecido neste Agravo pois a matéria não foi abordada na decisão recorrida.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para reformar a decisão combatida e determinar o processamento da Ação na Justiça Comum.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020